Tribunal: TJDFT
Processo: 0734839-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734839-38.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GILBERTO ALVES RIBEIRO AGRAVADO: BSB EMPREENDIMENTOS E SERVIOS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: MARIO ALVES RIBEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gilberto Alves Ribeiro contra o pronunciamento do juiz que, nos autos do Processo n° 041986-08.2013.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, assim se expressou: “No caso dos autos, já foi estabelecida a ordem de preferência das penhoras no rosto dos autos e extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento. Dessa forma, o processo está apenas aguardando o desfecho do AGI 0715603-13.2017.8.07.0000 para liberação dos valores. Nesse contexto, o pedido de reserva de crédito referente aos honorários contratuais será analisado após o pagamento de todas as penhoras, caso haja saldo remanescente em favor do exequente. Aguarde-se a comunicação oficial do julgamento do AGI 0715603-13.2017.8.07.0000.” Discorre o Agravante que, na origem, cuida-se de cumprimento de sentença contra Ipiranga Produtos de Petróleo S.A, no qual foram arrestados valores que ainda se encontram depositados em conta bancária à disposição do Juízo. Sustenta que no curso do processo sobrevieram várias penhoras no rosto dos autos e que o valor arrestado, embora seja insuficiente para a satisfação da pretensão de todos os credores, permite a quitação de créditos preferenciais. Assevera que apenas um dos credores da Agravada logrou receber o seu crédito, por ter natureza alimentar. Registra que após a decisão do STF, em 30.5.2023, quanto ao pagamento do Escritório de Advocacia Tavares, o Agravante juntou o seu contrato de prestação de serviços advocatícios e requereu o reconhecimento do caráter alimentar da verba e a reserva do seu crédito, todavia, o pedido foi indeferido pela d. Magistrada a quo, sob fundamento de que será analisado após o pagamento de todas as penhoras. Afirma que sua pretensão encontra fundamento no artigo 22, § 4°, do Estatuto da Advocacia e da OAB e em recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça. Salienta que corre o risco de não receber o seu crédito caso o seu pedido seja apreciado somente após o pagamento de todas as penhoras no rosto dos autos, sendo a maioria delas de natureza quirografária. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento final do recurso, para suspensão do pagamento dos créditos não preferenciais. No mérito, pede que seja conhecido e provido o recurso para reconhecer a natureza alimentar/preferencial do crédito do Agravante, bem como o seu destacamento do montante bloqueado e posterior transferência para a conta bancária a ser indicada. Preparo devidamente comprovado (Id. 50364336). É o relatório. Decido. Examinando os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Na espécie, o Agravante é advogado da exequente, BSB Empreendimentos e Serviços Ltda. - Me, e requer a reserva imediata de crédito relativo aos honorários advocatícios na lista de credores preferenciais. A d. Magistrada esclareceu que já foi estabelecido nos autos, em momento anterior, a ordem de preferência das penhoras no rosto dos autos. De fato, pela decisão Id. 38096058, proferida em 12.6.2017, foi definida a ordem de prelação decorrente das várias penhoras anotadas no rosto dos autos, e contra a referida decisão foi interposto o Agravo de Instrumento n° 0715603-13.2017.8.07.0000. O AI no 0715603-13.2017.8.07.0000, cujo acórdão já transitou em julgado, modificou a decisão Id. 38095058 para "que o crédito arrestado pela Advocacia Tavares e Oliveira (R$ 1.983.938,33) seja considerado de natureza quirografária no concurso de credores, devendo seguir a ordem dos credores de mesma categoria, respeitada a anterioridade da constrição", de modo que a questão está preclusa. Assim, considerando que o Agravante pretende a modificação de decisão preclusa e que não houve qualquer ato decisório novo relativo à ordem de pagamento, não deve ser conhecido o presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora